Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710717-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA AGRAVADO: NANCY FRAGOSO ROCHA D E S P A C H O Na decisão de ID 45094117, o pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel denominado apartamento 601 e vaga de garagem 18 do Lote 22, CNB12, Taguatinga-DF em favor do credor fiduciário e demais atos subsequentes (hasta e conversão da propriedade em definitiva), obstando, inclusive, a transferência do imóvel para terceiros, até o julgamento do presente recurso. A agravada interpôs agravo interno no ID 46440236. Não obstante os argumentos expostos no agravo interno, por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Determino que a Secretaria retifique a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Intime-se a agravante Nancy Fragoso Rocha para, querendo, se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões de ID 46441537 e seguintes. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora